Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem definida a admissibilidade da pesquisa de valores existentes nas contas-correntes de titularidade do cônjuge da agravada, desde que se tratem de contas conjuntas; e que constrição de bens e valores limita-se a 50% (cinquenta por cento), correspondente à fração pertencente à agravada dada a presunção de copropriedade decorrente da comunhão parcial de bens, não atingindo a fração correspondente ao seu cônjuge.
3. Embargos de declaração não se prestam a reforma do julgado, nem a rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.